Tribunal: TJDFT
Processo: 0092771-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0092771-13.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: VANDERLEI RODRIGUES, BERNADETE CAVALHEIRO RODRIGUES, CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES, ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES, LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES DESPACHO Na petição de ID 75912836, os advogados da recorrente informam a rescisão do contrato de serviços advocatícios, nos termos da documentação anexada. Proceda-se à exclusão dos atuais causídicos da parte recorrente dos cadastrados do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007